Tribunal: TJBA
Processo: 8017149-86.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017149-86.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEUSA SILVA DOS REIS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO Á ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO APOSENTADA. IMPLANTAÇÃO E REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OMISSÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VENCIMENTO RECEBIDO E O QUE DEVERIA SER PAGO DESDE A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLEUSA SILVA DOS REIS contra ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, consistente na ausência de implantação dos valores correspondentes ao piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738 de 2008 nos proventos de aposentadoria. A impugnação à assistência judiciária gratuita, não merece ser acolhida. O Estado da Bahia afirma que a impetrante possui condições de arcar com o pagamento das custas, inclusive de forma parcelada, entretanto, vê-se nos documentos elencados Id 28185891 que tem ganhos inferiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) líquidos mensais, não havendo outra opção senão deferir a gratuidade. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Bahia, não merece prosperar. Isso porque, a SUPREV, que trata da pasta dos aposentados, é vinculada à Secretaria de Administração, Órgão responsável pela aplicação da lei que estabeleceu o piso nacional do magistério. No tocante a prefacial de prescrição não encontra amparo legal. Tem-se que as verbas ora requeridas em juízo referem-se a obrigação de trato sucessivo, cujas prestações vão vencendo e sendo adimplidas mês a mês. Assim, encontram-se prescritas apenas as parcelas vencidas fora do prazo quinquenal retroativo a contar da data da propositura da demanda. Já a preliminar do prazo decadencial, não merece acolhida por se tratar de ato omissão da autoridade coatora, fato impugnado e renovando-se mês a mês com a ausência de pagamento da vantagem requerida. No mérito, a impetrante fundamentou seu direito aos proventos mensais com base no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria Interministerial nº 67 de 04.02.2022, foi fixado em R$ 3.845,63,(três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), para jornada de 40h (quarenta horas) considerar o vencimento básico da carreira e não a totalidade da remuneração, aplicando-se também, nos termos do § 5º do artigo 2º da Lei nº 11738/2008, para todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. Com efeito, a partir do mês de janeiro de 2022, nenhum professor inativo, que faça jus a paridade remuneratória poderia perceber como vencimento/subsidio o valor inferior a R$ 3.845,63,(três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) para jornada de 40h, consoante se vê nos contracheques da impetrante, admitida no serviço público em 04.08.1978, cujo salário-base em março de 2022 era no importe de R$ 2.059,03 (dois mil e cinquenta e nove reais e três centavos). (ID.28185886). A impetrante faz jus à implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência sobre as verbas reflexas, como férias e 1/3 destas, gratificação natalina, adicional por tempo de serviço e demais vantagens e verbas remuneratórias, bem como ao pagamento da diferença entre o vencimento efetivamente recebido, com dedução dos adicionais incorporados, a partir da impetração do mandamus. De igual modo, descabida a alegação de violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, em razão da necessidade de prévia dotação orçamentária, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que os instrumentos legais não podem servir de óbice à implementação de direitos de servidor reconhecidos judicialmente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8017149-86.2022.8.05.0000, impetrante CLEUSA SILVA DOS REIS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. AC/x